Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737505-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA e EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA contra as decisões IDs origem 162899009, 165122992, 168132809 e 170119688, proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Inventário n. 0003474-86.2005.8.07.0016. Na decisão ID origem 162899009, o Juízo de 1o Grau nomeou Elissandra Rosa de Jesus Almeida como inventariante e determinou a ela que procedesse à retificação do esboço de partilha, nos termos da decisão de ID 99460701. Na decisão ID origem 165122992, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Erivelton Rosa de Jesus Almeida e Everaldo Rosa de Jesus Almeida em face da decisão ID origem 162899009, e a eles aplicou multa, nos seguintes termos: No que diz com a petição de ID 164566035, cuidam-se de embargos de declaração onde os embargantes aduzem a existência de obscuridade e contradição na decisão de ID 162899009, a saber: "Nomeio Elissandra Rosa de Jesus Almeida, como inventariante. Expeça-se termo de compromisso. Deve a inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à retificação do esboço de partilha, nos termos da decisão de ID 99460701." De se ver que a decisão guerreada está é clara e objetiva quanto ao seu enunciado, não se mostrando obscura e tampouco em contraditória. Advirto que os embargantes, sistematicamente, tentam tumultuar o feito, fazendo-o novamente nessa última petição. Já adentraram com Agravo de Instrumento junto ao e. TJDFT ( no 0704529-83), levando o mesmo tema, ou seja, sua inconformidade com o decidido pelo juízo a quo. Ademais o próprio TJDFT ratificou a decisão de 1o grau, e, ainda irresignado, os ora embargantes levaram o mesmo pedido ao e. STJ (Agravo em Recurso Especial no 2.346.798/DF). Ou seja, insistentemente fazem o mesmo pedido, ainda que os próprios embargantes em fevereiro de 2012 tenham se referido à Maria do Carmo Ferreira Passo como genitora de Sônia Maria Pereira de Almeida e Leila Maria Pereira de Almeida (ID 43177654). Ademais, já ocorreu a preclusão, conforme destacado pelo e. TJDFT. O que se observa, é a utilização dos embargos de declaração com o intuito de repisar alegações previamente enfrentadas, demonstrando nítida intenção protelatória, situação que dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. [...] Destarte, conheço dos Embargos Declaratórios interpostos e os julgo IMPROCEDENTES, uma vez que não há obscuridade ou contradição na decisão vergastada. Por se tratar de questão já fartamente analisada no feito, inclusive pelo e. TJDFT, nítido é o caráter protelatório dos presentes embargos, razão pela qual CONDENO os embargantes a pagar para os demais herdeiros, o valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Cumpra-se. I. As mesmas partes opuseram Embargos Declaratórios contra a decisão supra, tendo o Juízo rejeitado a peça e aplicado nova multa na decisão ID origem 168132809, nos seguintes termos: [...] Em decisão de ID 165122992, condenei os referidos embargantes no montante de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista o caráter protelatório dos embargos manejados em ID 164566035. Não obstante a decisão acima referida, foram manejados novamente embargos nominados de declaratórios em ID 166494733, onde se observa que os embargantes insistem na utilização de embargos de declaração com o intuito de repisar o que já foi decidido, ratificando sua posição de protelar o feito. Destaco que os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal. Quando há a reiteração de embargos de declaração que já foram julgados como manifestamente protelatórios, configura-se evidente distorção da pretensão aclaratória, visando tão somente atacar a decisão embargada por não estar alinhada aos seus interesses. Destaco que a reiteração de embargos de declaração protelatórios atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sendo que, havendo nova interposição de recurso procrastinatório, a multa deve ser aumentada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionando-se a interposição de quaisquer outros recursos ao depósito prévio da penalidade. [...] Destarte, conheço dos Embargos Declaratórios interpostos e os julgo IMPROCEDENTES, uma vez que não há obscuridade ou contradição na decisão vergastada. Por se tratar de questão já fartamente analisada no feito, e havendo reiteração de recurso procrastinatório, CONDENO os embargantes a pagar para os demais herdeiros, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o do CPC. Cumpra-se. I. Já na decisão ID origem 170119688, o Juízo determinou a intimação da inventariante para cumprimento da decisão ID origem 162899009 e juntada do esboço de partilha retificado em 10 (dez) dias. Nas razões recursais, os agravantes alegam, inicialmente, não estarem em condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e familiar, razão pela qual fazem jus à gratuidade da justiça. Quanto às decisões combatidas, alegam que, muito embora tenham opostos Embargos de Declaração, a decisão ID origem 162899009 permanece obscura, pois [...] não há que se falar em retificação do esboço de partilha de 43178818 – Págs. 1/15 enquanto não for legalmente, moralmente, eficientemente resolvido justamente o fato de que a pessoa de suposto nome Maria do Carmo Ferreira da Pascoa, ou Maria do C. Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F D Pascoa, ou Maria do Carmo Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F Passos, ou Maria do Carmo Ferreira Passos seja genitora da falecida herdeira Leila Maria Pereira Maria de Almeida não é genitora da falecida herdeira Leila Maria Pereira Maria de Almeida, inexistindo, inclusive, competente processo judicial de registro público solucionador disso, ao contrário da vontade da Agravada, que autoritariamente, tendenciosamente e de má-fé quer impor que seja genitora e com isso tendenciosamente favorecer o Espólio de Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva a herdar quase toda a herança objeto do presente feito, numa flagrante ilegalidade, ineficiência, imoralidade parcialidade, tendenciosidade, subjetivismo, tirania, autoritarismo, ditadura, prepotência, atrocidade, intimidação e ativismo judicial [...] Sustentam, ainda, que não há que se falar em preclusão, porque [...] persiste o fato controvertido de que a genitora da falecida herdeira Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva de suposto nome Maria do Carmo Ferreira da Pascoa, ou Maria do C. Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F D Pascoa, ou Maria do Carmo Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F Passos, ou Maria do Carmo Ferreira Passos não é genitora da falecida herdeira Leila Maria Pereira Maria de Almeida, o que impede o espólio da falecida herdeira Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva herdar quase toda a herança como autoritariamente, tendenciosamete e de má-fé quer a Agravada, conforme dito. [...] Alegam, ainda, que as decisões IDs origem 162899009 e 165122992 são contraditórias. Ao final, os agravantes requerem, em suma, o conhecimento do recurso, a concessão da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo às decisões recorridas de forma liminar, para que o esboço de partilha ID origem 43178818 – pág. 1/15 não seja retificado [...] enquanto não for legalmente, moralmente, eficientemente resolvido justamente o fato controvertido de que a genitora da falecida herdeira Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva de suposto nome Maria do Carmo Ferreira da Pascoa, ou Maria do C. Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F D Pascoa, ou Maria do Carmo Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F Passos, ou Maria do Carmo Ferreira Passos não é genitora da falecida herdeira Leila Maria Pereira Maria de Almeida, o que impede o espólio da falecida herdeira Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva herdar quase toda a herança. [...] No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar ou invalidar as decisões recorridas, tornando definitivos os efeitos da tutela provisória ora vindicada. Determinei a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovassem terem sido contemplados com a gratuidade da justiça na origem ou juntassem documentos que demonstrassem a hipossuficiência (despacho ID 51380833). Em resposta, os agravantes peticionaram no ID 51851896 e juntaram os documentos IDs 51851897, 51851898 e 51851899. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0705305-49.2023.8.07.0000, o ora agravante Erivelton Rosa de Jesus Almeida impugnou a sua remoção do cargo de inventariante, operado pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 148094411 em virtude da sua recalcitrância em cumprir à ordem de retificação do esboço de partilha. Ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao referido pronunciamento, assim me manifestei na decisão ID 44716188, proferida no dia 17/3/2023: [...] O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Como relatado, o agravante se opõe à decisão de ID 148094411, que o removeu da função de inventariante diante da recalcitrância em cumprir à ordem de retificação do esboço de partilha, determinada nos IDs 99460701 e 139247993. Pelo que consta na decisão de ID 99460701, a ordem de retificação foi, inicialmente, determinada na decisão de ID 43179086, datada de 19/4/2019 e vazada nos seguintes termos: Cuida-se de inventário conjunto aberto em razão do Falecimento de José Maria Pereira de Almeida [...], de Luíza Borges Pereira de Almeida [...] e de Leila Maria Pereira de Almeida [...] José [...] e Luíza [...] eram casados pelo regime da comunhão universal de bens [...] José [...] deixou seis filhos: Erivelton [...], Elissandra [...], Everaldo [...], Maria [...], Sônia [...] e Leila [...], esta falecida no curso do processo. Luíza [...] e Leila [...] não deixaram descendentes. O herdeiro Erivelton [...] foi nomeado inventariante, nos termos da decisão de fl. 96. Esboço de partilha apresentado às fls. 680/686, contudo deverá ser retificado. A proposta de partilha deve considerar a existência de testamento deixado pela inventariada Luíza Borges Pereira de Almeida, devidamente ratificado às fls. 418/419. Note-se que ela dispôs da totalidade de seus bens, tendo destinado os 50% que lhe cabiam do imóvel inventariado à Leila Maria Pereira de Almeida, falecida posteriormente. Ainda, devem os herdeiros se atentar para o fato de que, quando Leila Maria Pereira de Almeida faleceu (23/10/2007), sua genitora, Maria do Carmo Ferreira da Páscoa, ainda era viva, tendo falecido somente em 17/6/2010, conforme certidão de óbito à fl. 195. Considerando que Leila Maria Pereira de Almeida era solteira e sem filhos, a mãe é sua única herdeira. Portanto, os bens deixados por (sic) devem ser destinados ao Espólio de Maria do Carmo Ferreira da Páscoa. [...] (Grifou-se). A determinação supra também foi confirmada na decisão de ID 65264781. E, contra elas, ora agravante se contrapôs em várias oportunidades, alegando, basicamente, não ter sido [...] resolvido o fato de que a pessoa de suposto nome Maria do Carmo Ferreira da Páscoa, ou Maria do Carmo Ferreira Páscoa, ou Maria do Carmo F Passos não é genitora da falecida Leila Maria Pereira Maria de Almeida [...] O assunto foi, inclusive, objeto do Agravo de Instrumento n. 0704529-83.2022.8.07.0000, interposto pelo ora agravante para atacar as decisões de IDs 65264781, 99460701 e 111760533, nas quais foi determinada a retificação do esboço de partilha para considerar Maria do Carmo Ferreira Páscoa como herdeira de Leila Maria Pereira de Almeida. Naqueles autos, o Desembargador Relator Sandoval Oliveira indeferiu a liminar vindicada na decisão de ID 33346974 e negou provimento aos Embargos de Declaração contra ela opostos (decisões de IDs 33779952 e 34462236). E, no julgamento realizado no dia 14/9/2022, a eg. 2a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso. Confira-se a ementa do Acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CONJUNTO. COMANDO DE RETIFICAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO FILIAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE NOMES. RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CIVIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRECLUSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO INVENTÁRIO. ART. 612, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário conjunto, determinou a retificação do esboço de partilha, seguindo as balizas definidas pelo Juízo a partir dos vínculos de filiação apurados nos autos. 2. O esboço de partilha deve ser organizado de acordo com decisão judicial, observando as dívidas; a meação do cônjuge; a meação disponível e os respectivos quinhões hereditários. 3. Constatada divergência de nomes capaz de lançar dúvida quanto a vinculação de determinados inventariados a seus herdeiros, e promovida a retificação dos registros civis com vistas a suprir a lacuna e surtir efeitos no processo de inventário, há de se reconhecer o liame sucessório entre as partes. Por conseguinte, deve ser apresentada nova proposta de partilha englobando os envolvidos. 4. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Descabida, assim, a impugnação dos assentamentos civis anos após a averbação das correspondentes retificações, mormente quando desacompanhada de indícios concretos que maculem a fé pública de tais inscrições. Ademais, questões de alta indagação ou que dependam de dilação probatória (a exemplo de alegações de fraude em registro civil) não são admitidas no processo de inventário, dada a limitação do rito (art. 612 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1614653, 07045298320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). O ora agravante, Elissandra e Everaldo interpuseram Recurso Especial em face do citado julgado (ID 40313968), que foi inadmitido pelo Presidente desta Corte no dia 31/12/2022 (ID 41890069). Contra essa decisão, eles interpuseram Agravo, cuja tramitação aguarda a fluência do prazo para manifestação dos agravados (Maria e Espólios de José, Luíza, Leila e Sônia). Assim, considerando que este eg. Tribunal não reformou as decisões atacadas por meio do Agravo de Instrumento n. 0704529-83.2022.8.07.0000, entendo não haver fundamento para o reiterado descumprimento do comando judicial. Sendo assim, em uma análise superficial, não vislumbro razões para reformar a decisão ora recorrida, que removeu o agravante da função de inventariante com fundamento no art. 622, inciso II, do CPC. [1] E, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. [...] (Grifou-se). O referido agravante opôs Embargos de Declaração em face da referida decisão, os quais rejeitei sob o fundamento de que pretendia rediscutir a matéria expressamente examinada na decisão recorrida (decisão ID 49138181). Foi interposto Agravo Interno para impugnar os referidos pronunciamentos, o qual aguarda análise. Verifica-se, assim, ser necessário aguardar o julgamento do mencionado Agravo de Instrumento antes de examinar o presente, na medida em que a eventual reforma da decisão que removeu Erivelton Rosa de Jesus Almeida do cargo de inventariante poderá impactar as decisões ora combatidas, que se referem à nomeação de Elissandra Rosa de Jesus Almeida para o referido cargo e à determinação de retificação do esboço de partilha. Aguarde-se, pois, o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0705305-49.2023.8.07.0000. Após, venham os presentes autos conclusos. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator